Tribunal: STF
Processo: RE 107600
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA MOVIDA POR BENEFICIARIAS DE EX-FUNCIONÁRIOS,
BASEADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL, JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 280, AFASTANDO-SE, POR OUTRO LADO, DISSIDIO
COM A SÚMULA 339. INCIDENCIA PREVISTA NO ART. 325, IV, 'C' E VIII
DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.